Tribunal: CARF
Processo: 16327.909506/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909506/2012-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.410 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento na realização de diligência para a unidade de origem no sentido de se pronunciar a
respeito das provas analisando os documentos dos Anexos de e-fls. 47 (extrato do cliente
atestando o estorno do valor), a Composição do DARF (102/113 – linha 430 - demonstra a
inclusão no respectivo pagamento a quantia extra de R$ 5.951,19) e os lançamentos contábeis de
Dezembro de 2008 (e-fls. 114/116) e, elabore Relatório Circunstanciado, informando se ocorreu
o pagamento a maior referente ao IRRF recolhido em 03/12/2008, período de apuração de
30/11/2008, eventualmente passíveis de compensação. para verificar a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório e se foi utilizado no prazo legal. Em
seguida, intime a Recorrente para se manifestar sobre o Relatório Circunstanciado no prazo de
30 dias. Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no julgamento do
Recuso Voluntário em epígrafe.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-78.007 de 29 de julho de
2015, da 9a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909506/2012-85
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Declaração de Compensação Eletrônica - PER/DCOMP
(PD) – no 23780.95949.161110.1.3.04-8993 (fls. 26/36)-, pela qual a Interessada
pretende aproveitar um suposto crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, de IRRF, no
valor de R$ 5.951,19, na data da transmissão, utilizando o DARF, código de receita
6800-02 (IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento – Renda Fixa), no
valor de R$ 30.142.477,63, PA 30/11/2008, pagamento feito em 03/12/2008.
2. O Despacho Decisório (rastreamento no 041079946), fl.24, não homologou a
compensação declarada por inexistência de crédito, pois, a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP em apreço, verificou-se que este foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte. Vide abaixo.

3. A Interessada foi intimada da decisão em 17/12/2012 (fl.49) e, em 14/01/2013
(carimbo de fl.02), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls.02/06), alegando, em
síntese, que:
3.1 O crédito guerreado decorre de valor recolhido indevidamente no montante de R$
5.951,19 (valor original), que compôs o DARF de R$ 30.142.477,63, recolhido em
03/12/2008, período de apuração de 30/11/2008.
3.2 A DCTF pertinente contempla o crédito controvertido.
3.3 Na qualidade de substituto tributário, efetuou o recolhimento de IRRF sobre
aplicações financeiras de seus clientes. Todavia, um de seus clientes – Quito Fundo de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ no
08.893.227/0001- 15 - era isento do Imposto de Renda incidente sobre aplicações
financeiras de renda fixa, nos termos do artigo 77, da Lei no 8.981/95 e artigo 774 do
RIR.
3.4 Procedeu ao estorno da quantia em questão ao cliente, conforme doc.07.
3.5 A tela da DIRF do cliente Quito Fundo de Investimentos, ano-calendário de 2008,
comprova que não houve retenção no resgate da aplicação e, assim sendo, demonstra
que o ônus do tributo não foi repassado ao cliente.
3.6 Suportou o respectivo encargo financeiro, o que lhe autoriza a pleitear a
compensação do crédito tributário em tela, nos termos do artigo 166, do CTN.
A 9a Turma da DRJ/RJ1 não conheceu a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:
Voto
5. A Manifestação de Inconformidade, conforme item 3, é tempestiva, e estão presentes
os demais requisitos de admissibilidade do processo, portanto, dela conheço.
6. Verifica-se nos sistemas da RFB que a DCTF relativa a Novembro de 2008 – no
100.2008.2010.1830413678 (recepcionada e processada em 07/12/2010) - é anterior à
data da ciência do Despacho Decisório em comento (17/12/2012). Veja-se:

7. Portanto, a referida DCTF foi entregue espontaneamente (antes da ciência do
Despacho Decisório), estando, pois, em consonância com os ditames da Instrução
Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008. A priori, haveria um crédito de R$
10.548,39, relativo à diferença entre os valores de R$ 30.142.477,63 (DARF) – R$
30.131.929,24 (Valor Pago de Débito).
8. Todavia, compulsando os sistemas da RFB, constatei que o DARF objeto da questão
(Valor de R$ 30.142.477,63) já foi totalmente utilizado no pagamento de débito no
valor de R$30.131.929,24 e na homologação das PER/DCOMP no.
39163.13357.151208.1.3.04-4207
(valor
de
R$
7.212,73)
e
no.
15133.93108.270209.1.3.04-4931 (valor de R$ 3.335,66). Vide telas abaixo:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

9. Assim sendo, inexiste crédito para homologar a compensação declarada.
CONCLUSÃO
10. Face ao exposto, Voto da seguinte forma: NEGAR PROVIMENTO à Manifestação
de Inconformidade, para MANTER INTEGRALMENTE o Despacho Decisório, e que
se continue a cobrança dos débitos indevidamente compensados, no valor consolidado
de R$ 7.030,14 de principal, acrescidos de multa de 20%, e dos juros de mora
pertinentes até a data do efetivo pagamento, conforme consta do Despacho Decisório
impugnado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

(...)

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

(...)

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

É o relatório
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Depreende-se do caso em apreço que a divergência nos autos do processo consiste
basicamente na alegação o erro material no preenchimento da Dcomp que não reconheceu o
direito creditório pleiteado pelo recorrente referente ao IRRF, no valor de R$ 5.951,19, na data
da transmissão, utilizando o DARF, código de receita 6800-02 (IRRF – Aplicações Financeiras
em Fundos de Investimento – Renda Fixa), no valor de R$ 30.142.477,63, PA 30/11/2008,
pagamento feito em 03/12/2008.
Afirmou a recorrente que, por um lapso, cometeu equivoco de preenchimento da
DCTF que evidenciou apenas o pagamento indevido de R$ 10.548,39 ao invés do total de R$
16.499,58. A RFB na homologação das PER/DCOMP no. 39163.13357.151208.1.3.04-4207
(valor de R$ 7.212,73) e no. 15133.93108.270209.1.3.04-4931 (valor de R$ 3.335,66)
reconheceu o valor de R$ 10.548,39, restando controvertido apenas o valor atualizado de R$
5.951,19.
Que demonstra o estorno do valor recolhido a titulo de IRRF no exato valor de R$
R$ 5.951,19 que pretende compensar referente ao cliente Quito Fundo de Investimentos em
Cotas de FI Multimercado – CNPJ no 08.893.227/0001-15, tendo em vista sua isenção nos
termos do art. 77, Inciso I da Lei 8981/95 e 774, inciso I do RIR.
A DRJ, por sua vez, entendeu que a DCTF teria sido entregue espontaneamente
(antes da ciência do Despacho Decisório), estaria, pois, em consonância com os ditames da
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008. A priori, haveria um crédito de
R$ 10.548,39, relativo à diferença entre os valores de R$ 30.142.477,63 (DARF) – R$
30.131.929,24 (Valor Pago de Débito) e, pontuou que compulsando os sistemas da RFB,
constatou que o DARF objeto da questão (Valor de R$ 30.142.477,63) já teria sido totalmente
utilizado no pagamento de débito no valor de R$30.131.929,24 e na homologação das
PER/DCOMP
no.
39163.13357.151208.1.3.04-4207
(valor
de
R$
7.212,73)
e
no.
15133.93108.270209.1.3.04-4931 (valor de R$ 3.335,66), não restando pois saldo remanescente
a compensar.
Deve-se destacar, no entanto, que o recorrente anexou os documentos de e-fls. 47
com o fito de comprovar o seu direito creditório em sede de Manifestação de Inconformidade,
bem como anexou a Composição do DARF (102/113) em sede de Recurso Voluntário para
atestar que havia sido incluído no respectivo pagamento a quantia extra de R$ 5.951,19 e,
finalmente acostou aos autos os lançamentos contábeis de Dezembro de 2008 (e-fls. 114/116)
com o fito de demonstrar efetivamente o estorno do valor referido, in verbis:
*Extrato do Cliente (e-fls. 47)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

*Composição do DARF (102/113)

Nesse sentido, o fundamento principal ́para o não reconhecimento do direito
creditória residiria no fato dos sistemas da RFB, constar que o DARF objeto da questão (Valor
de R$ 30.142.477,63) teria sido totalmente utilizado no pagamento de débito no valor de
R$30.131.929,24 e na homologação das PER/DCOMP no. 39163.13357.151208.1.3.04-4207
(valor de R$ 7.212,73) e no. 15133.93108.270209.1.3.04-4931 (valor de R$ 3.335,66),
confrontando diametralmente com as provas trazidas aos autos.
Por outro lado, o recorrente demonstra o direito creditório, porém não resta claro
que a quantia pleiteada tenha sido eventualmente aproveitada em outro período de apuração,
restando, portanto, o risco de se ter o reconhecimento em duplicidade do mesmo direito
creditório, razão pela qual a conversão do presente julgamento em diligência se faz necessário.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar tais documentos, eis que são provas
passíveis de comprovar a compensação pretendido por suposto pagamento a maior a titulo de
IRRF ano-calendário 2008, período objeto do processo em epígrafe, podendo inclusive alterar a
base negativa do IRPJ, gerando eventual crédito a ser restituído para Recorrente.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
e incisos I e III do art.145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
Decreto no 70.235
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
CTN
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez
que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos serviram de
base para escrituração comercial e fiscal.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909506/2012-85

Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente, voto em converter o
julgamento na realização de diligência para que a autoridade preparadora da Unidade da Receita
Federal do Brasil que jurisdicione a Recorrente analisar os documentos dos Anexos de e-fls. 47
(extrato do cliente atestando o estorno do valor), a Composição do DARF (102/113 – linha 430),
demonstra a inclusão no respectivo pagamento a quantia extra de R$ 5.951,19 e os lançamentos
contábeis de Dezembro de 2008 (e-fls. 114/116) e elabore Relatório Circunstanciado,
informando se ocorreu o pagamento a maior referente ao IRRF recolhido em 03/12/2008,
período de apuração de 30/11/2008, eventualmente passíveis de compensação. para verificar a
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório e se foi utilizado
no prazo legal.
Em seguida, intime a Recorrente para se manifestar sobre o Relatório
Circunstanciado no prazo de 30 dias.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no
julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 128
DF CARF MF
Original